Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-12.2021.8.05.0261
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001196-12.2021.8.05.0261 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JABSON DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ADENIR SANTANA DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por JABSON DOS SANTOS SANTANA em face do acórdão julgado pela Segunda Câmara Criminal 1ª Turma, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante. 2. Verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o embargante deste expediente para rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito. 3. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado em razão de não ter sido devidamente analisada a qualificadora imputada ao crime de homicídio. 4. Pela simples leitura da peça inicial vislumbra-se que os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente no recurso em sentido estrito nº 8001196-12.2021.8.05.0261. 5. Não há que se falar em contradição deste Colegiado ao apreciar a qualificadora do suposto crime de homicídio. 6. Ao revés, ao apreciar o recurso, a situação foi examinada de forma detalhada. 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração nº 8001196-12.2021.8.05.0261, em que figura como embargante JABSON DOS SANTOS SANTANA e embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2024. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça